Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704941-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, ELIENE APARECIDA BRITO, JEAN CARLOS MARTINS, JF MARTINS PINHEIRO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 23430433. Informa a parte agravante no ID 38144581 o sentenciamento do feito na origem, requerendo a extinção do recurso pela perda de objeto. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso (ID 123469063 do processo 0735384-13.2020.8.07.0001), tendo o trânsito em julgado sido certificado no ID 129730863. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator